Tribunal: TJMT
Processo: 1013838-40.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013838-40.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FATIMA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 666.961.431-49 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), FRANCISVAL PEREIRA MARQUES - CPF: 769.328.771-04 (RECORRENTE), MAISA SOUZA DO CARMO - CPF: 030.709.391-39 (RECORRENTE), SEBASTIANA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 627.849.941-04 (RECORRENTE), MARLENE DA SILVA GOMES - CPF: 571.825.151-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1013838-40.2019.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

FATIMA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:
01/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA – DECISÃO JÁ PACIFICADA – IRDR N° 85560/2016 – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A incompetência desta Justiça especializada merece ser afastada, frente à decisão já pacificada através do IRDR n° 85560/2016.

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença extintiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado no.:

1013838-40.2019.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

FATIMA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:
01/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA – DECISÃO JÁ PACIFICADA – IRDR N° 85560/2016 – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A incompetência desta Justiça especializada merece ser afastada, frente à decisão já pacificada através do IRDR n° 85560/2016.

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença extintiva.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Ressaltando o meu convencimento pessoal, recentemente o Tribunal de Justiça julgou um IRDR sob o número 85590/2016, bem como, editou ainda Portaria 555 de 23 de abril de 2019, tanto pela Presidência quanto da Corregedoria do Tribunal de Justiça, determinando o cumprimento do IRDR e ainda a redistribuição de todos os feitos até 60 salários-mínimos, para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de sua complexidade.

A ementa restou assim redigida:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).

Saliento que, à causa foi dado o valor de R$ 31.976,66 (trinta e um mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), ou seja, inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estipulado no art. 2o da Lei 12.153/2009.

Assim, merece ser afastada a incompetência desta Justiça especializada.

Neste sentido, sobre o mesmo tema tratado nos presentes autos, esta Turma Recursal já assim decidiu:

AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – EFEITOS DO IRDR n.o 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUIZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR no 85560/2016.

Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95. (N.U 1012307-16.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TÉCNICA DE ENFERMANGEM - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INSURGÊNCIA DAS REQUERENTES - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.
2. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
3. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. o 9.099/95.
4. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1014018-56.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para, afastando a preliminar de incompetência, anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para
o seu normal prosseguimento no juizado fazendário.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pelo fato de que a causa fora julgada primeiramente neste momento.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022